Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-24.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001472-24.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANESSA ALVES RUAS - CPF: 030.661.071-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSINOMAR MACIEL GONCALVES - CPF: 800.732.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE MARIA RIBEIRO THIEL - CPF: 594.972.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE RODRIGUES SOARES ALMEIDA - CPF: 705.017.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON RIBEIRO COSTA - CPF: 055.248.071-10 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE QUALIFICADA PELA EBRIEDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA ABSOLVER O AGENTE DO DELITO DO ART. 306 DO CTB.
BIS IN IDEM
. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS (CPP, ART. 387, IV) E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA COMO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que a condenou pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor, qualificada pela ebriedade, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e imposição de indenização mínima à vítima dos danos causados pela infração.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos do art. 306 e art. 303, §2º, ambos do CTB, e (ii) a viabilidade da exclusão tanto da reparação mínima de danos a que alude o art. 387, IV, do CPP quanto da prestação pecuniária estabelecida como pena restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A condenação por lesão corporal culposa grave no trânsito, qualificada pela embriaguez (art. 303, §2º, do CTB ), afasta a condenação simultânea por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), pena de configuração de
bis in idem
.

4.
Revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa; todavia, considerando que em razão da finalidade reparatória cível presente em ambas as disposições legais (art. 45, §1º, do CP e art. 387, IV, do CPP) e diante da coincidência de beneficiários (vítima), impõe-se a dedução do montante fixado a título de reparação mínima de danos daquele que foi estipulado como prestação pecuniária estabelecida como pena restritiva de direitos, providência a ser adotada pelo Juízo da Execução.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: "Com a Lei n. 13.645/2017 que inseriu a circunstância qualificadora relativa à lesão corporal culposa grave ou gravíssima cometida por motorista embriagado, não há falar em condenar o autor do delito também pelo cometimento do delito transcrito no artigo 306 do CTB, sob pena de
bis in idem
, pois a pena do §2º do artigo 303 do CTB já está valorando o fato de o autor ter conduzido o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada." "
Em razão da finalidade predominantemente reparatória tanto da condenação a prestação pecuniária quanto da determinação de reparação de danos, é possível deduzir o montante de uma na outra, caso ambas sejam destinadas ao mesmo beneficiário (a vítima)."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303, § 2º; 306; CPP, art. 387, inc. IV; CP, art. 45, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1629107/DF; TJDFT, Ap. Crim. 0724064-91.2019.8.07.0003; TJSC, Ap. Crim. 5000692-66.2022.8.24.0011. STJ, REsp: 1882059 SC 2020/0160396-5.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WANESSA ALVES RUAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANESSA ALVES RUAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1001472-24.2023.8.11.0004, que o
condenou
pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 306,
caput
, e 298, inciso III, c/c art. 303, §1.º (artigo 302, §1.º, inciso I ) e §2.º, todos da Lei n. 9.503/97
, às penas privativas de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituídas por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação pecuniária no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e comparecimento mensal à Cadeia Pública local, cumuladas com a
suspensão ou proibição de obter a permissão/habilitação para dirigir veículo
automotor por 04 (quatro) meses, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; sem prejuízo, outrossim, do pagamento de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) às vítimas a título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais, nos termos do inciso IV do art. 387 do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 228930268, a apelante, assistida pela i. Defensoria Pública Estadual, postula a
aplicação do princípio da consunção
, a fim de que o
delito de embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB)
seja absorvido
pelo delito de lesão corporal culposa grave qualificada pela embriaguez (art. 303, §2º, CTB) e, subsidiariamente, o reconhecimento do
concurso formal de crimes
(art. 70, CP)
ao invés do cúmulo material
.

De forma consecutiva, almeja genericamente a
exclusão da condenação à reparação mínima de danos
e, mais especificamente, o
afastamento do valor arbitrado a título de prestação pecuniária
, ante a ausência de instrução específica, com prequestionamento de toda a matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 228930273, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 238344661, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 228930265),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 17 de novembro de 2022, em vias públicas desta cidade de Barra do Garças/MT,
WANESSA ALVES RUAS
, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
e, já por volta das 18h40min, mais precisamente na Avenida Perimetral, em frente à garagem da empresa Zaqueu Transportes, Bairro Nova Barra, em Barra do Garças/MT,
se envolveu em acidente de trânsito ao colidir frontalmente com a motocicleta
Honda CG 160 Fan, de placa QBH-3348, conduzida por
Jeferson Ribeiro Costa
, vindo, assim, a praticar lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor.

Diante disso, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor da ora apelante, incursionando-a nas sanções do
art. 303, §§1º e 2º e 306,
caput
, todos do Código de Trânsito Brasileiro
. Ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, nos exatos termos da denúncia.

1.

Da pretensão de aplicação do princípio da consunção:

Conforme relatado, como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa pugna pela
aplicação do princípio da consunção
afim de que o delito de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) seja absorvido pelo delito de lesão corporal culposa (art. 303, §2º CTB).

Sobre o tema, é cediço que para se verificar a hipótese de aplicação do princípio da consunção,
é necessário que o crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim
e, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
é inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos
” (STJ - REsp: 1629107 DF 2016/0256587-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018).

Ocorre, contudo, que o referido precedente trata tão somente da conduta descrita no
caput
do artigo 303, do CTB e é anterior a entrada em vigor da nº 13.546/2017, que somente se deu 120 (cento e vinte) dias após a sua publicação, que introduziu o §2º ao referido diploma legal, passando a qualificar o delito de lesão corporal culposa de natureza grave e gravíssima, praticados na direção de veículo automotor, quando o motorista estiver conduzindo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

A propósito, eis o texto legal:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302.

(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.546, de 2017)

§ 2o

A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Sobre o tema, Victor Eduardo Rios Gonçalves e José Paulo Baltazar Júnior ressaltam que com a entrada em vigor da Lei n. 13.546/2017, em 19 de abril de 2018, a embriaguez ao volante passou a constituir qualificadora dos crimes de homicídio culposo e de lesão culposa,
desde que a lesão seja grave ou gravíssima
. Por isso, em tais hipóteses não seria possível a punição pelo crime de embriaguez ao volante em concurso com o crime previsto no artigo 303, §2º, do CTB, sob pena de violação ao princípio
no

bis in idem
(Legislação Penal Especial; coord. Pedro Lenza. 8. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 376).

No mesmo sentido, encontra-se a lição de Rogério Greco, Cláudia Barros Portocarrero e Filipe Ávila:

“(...)
Quando a violação de dever objetivo de cuidado disser respeito ao fato de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool e forem causadas lesões de natureza grave ou gravíssima, incidirá a forma qualificadora trazida pelo art. 303, § 2º
,
não se aplicando o disposto no art. 306, pois, nesse caso, a embriaguez deixa de ser elementar do crime de perigo, passando a qualificar o crime do art. 303, § 2º.”
(Legislação penal decifrada; coord. Cláudia Barros Portocarrero, Filipe Ávila, Rogério Greco. 2. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 342).

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)3.
No caso específico do crime do art. 303, § 2º do CTB, a embriaguez ao volante constitui o tipo derivado da lesão corporal culposa grave ou gravíssima, cuja pena é bem mais elevada, de maneira que a dupla condenação (lesão corporal culposa grave ou gravíssima mais embriaguez ao volante) implica no vedado bis in idem, de maneira que a medida de rigor é a absolvição do réu do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, pelo critério da especialidade
. (N.U 0016791-32.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

E também dos Tribunais de Justiça de Santa Catarina e do Distrito Federal:

“(...) Certamente, não há bis in eadem entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e de lesão corporal decorrente de acidente causado por motorista de veículo automotor (art. 303, caput, do CTB), delitos autônomos, tutelando bens jurídicos diversos. Mas, no caso específico do crime do art. 303, § 2º, do CTB, a embriaguez ao volante constitui o tipo derivado da lesão corporal culposa grave ou gravíssima, cuja pena é bem mais elevada. A dupla condenação (lesão corporal culposa grave ou gravíssima mais embriaguez ao volante) implica o vedado bis in eadem. Antes da Lei nº 13.546, de 2017, que introduziu a figura do § 2º do artigo 303 do CTB, a embriaguez era mera causa de aumento de pena "de 1/3 (um terço) à metade" e, portanto, poderia haver, em concurso material, as condutas autônomas de embriaguez no trânsito e de lesão corporal culposa grave ou gravíssima no trânsito com a causa de aumento de ingestão de álcool ou de outra substância psicoativa. Isso não mais é possível com o advento do novo § 2º do artigo 303 do CTB, que criou crime complexo, assim entendido aquele que abrange, na descrição do seu tipo básico ou derivado, a existência de fato que pode ser considerado, só por si, delito autônomo. A condenação por lesão corporal culposa grave no trânsito, qualificada pela embriaguez (art. 303, § 2º, do CTB), afasta a condenação simultânea por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), pena de configuração de bis in idem. Apelo parcialmente provido, excluída a condenação por embriaguez ao volante. (TJ-DF 07240649120198070003 DF 0724064-91.2019.8.07.0003, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 25/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/04/2021)

“(...) 3. A
condenação concomitante do acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, § 2º, e 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta bis in idem, motivo pelo qual, em observância ao princípio da especialidade, deve ser proclamada a absolvição do agente no tocante ao de embriaguez ao volante
.(...) (TJSC, Apelação Criminal n. 5000692-66.2022.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 10-09-2024).

À vista do exposto,
para não incorrer em malsinado
bis in idem
,

absolvo
a apelante do crime de
embriaguez ao volante
, porquanto tal conduta já tipifica a lesão corporal culposa grave qualificada pela embriaguez, nos termos do artigo 303, §2º, do CTB, ficando prejudicado, pois, o pleito subsidiário de reconhecimento do concurso formal de crimes
.

2.

Da almejada exclusão tanto da reparação mínima dos danos causados pela infração, quanto do valor arbitrado a título de prestação pecuniária:

Conforme narrado, a i. Defesa pugna pela
exclusão
da
prestação pecuniária fixada como sanção restritiva de direitos
e
da indenização mínima a que alude o art. 387, IV, do CPP
, alegando que inexistem provas nos autos que atestem os custos e danos suportados pela vítima.

Incialmente, faz-se necessário distinguir os institutos questionados pela apelante.

Isso porque, enquanto
a
prestação pecuniária
consiste em
pena alternativa às sanções privativas de liberdade
, a
indenização mínima em favor da vítima

busca reparar os danos causados pela infração,
ou seja, tem razões de ser distintas e aplicabilidade por motivos diferentes.

No que diz respeito à
prestação pecuniária
, a teleologia e a vocação do instituto relacionam-se com obstar o encarceramento de determinados criminosos, autores de infrações penais consideradas mais leves, promovendo-lhes a ressocialização e a recuperação não mediante a pura e simples constrição da liberdade corporal, mas através da mitigação temporária de certos direitos, a fim de evitar que estes delinquentes menos nocivos sejam submetidos aos efeitos estigmatizantes e traumáticos surtidos pelo cárcere, especialmente em países como o Brasil, em que o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário nacional foi expressamente reconhecido pela Suprema Corte.

A despeito do caráter eminentemente
substitutivo
é certo que as penas restritivas de direitos
ostentam também natureza jurídica
autônoma
, subsistindo por si sós após a permuta, de maneira que, como sói ser com as penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator,
devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito
.

Assim, conquanto constitua um inegável benefício ao agente que delinquiu,
a sanção restritiva de direitos
deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto
, tal qual ordenam o art. 5.º, inc. XLVI, da CFBR, art. 59 do Código Penal e art. 41, inc. XII, da LEP.

Outrossim, deve-se ter em mente que, além de considerar, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, a prestação pecuniária possui como finalidade principal
a reparação dos danos derivados da prática do delito
,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
.

No diapasão é a jurisprudência do STJ:

“
1.
A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime
. O quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1972582 RS 2021/0302307-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

No caso dos autos, a pena corpórea restou substituída por duas restritivas de direito, consistentes em
prestação pecuniária
e
comparecimento mensal na Cadeia Pública local
. Quanto à primeira, o d. magistrado
a quo
consignou:

“(...)
A prestação pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do CP), fixo a título de dívida, em favor da vítima Jeferson Ribeiro Costa
e, se este abdicar ou não for localizado, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo juízo da execução,
no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor proporcional aos danos material, estético e psicológico ocasionado, considerando que os vetores para fixação de prestação pecuniária são relacionados às consequências e tipo de dano
.” (ID 228930253 – Grifei)

E, deveras, há elementos suficientes nos autos para demonstrar os custos materiais que a vítima suportou em razão do acidente de trânsito, considerando que gastou aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) apenas com a cirurgia à qual foi submetido em razão de complicações decorrentes do evento, sem contar as despesas com remédios; circunstâncias que podem ser provadas a partir do depoimento da vítima em juízo, mas também dos documentos acostados ao ID 228930206, que trata dos gastos relacionados à cirurgia e medicamentos.

Dentro dessa perspectiva, entendo que o
quantum
fixado a título de prestação pecuniária pelo magistrado singular não merece reparos, notadamente diante da extensão dos danos decorrentes do ilícito e a necessidade prevenção e reprovação do crime.

De outro lado, s
abe-se que o
inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal
prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Aliás, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

In casu
, constata-se o pedido expresso do Ministério Público na denúncia

(ID 228930205), ratificado em sede de memoriais (ID 228930248). Além disso, observa-se da audiência de instrução e julgamento realizada, que foram feitos questionamentos específicos ao ofendido a respeito dos
danos materiais e morais
suportados com a prática delitiva, tendo a vítima relatado que “
fraturou a bacia e ficou seis meses sem trabalhar,
em razão dos ferimentos, tendo despesas com remédios; gasto de R$19.000,00 com a cirurgia e
a perda total da sua motocicleta avaliada em R$12.000,00
” sic
(ID 228930253).

Além do mais, extrai-se do feito diversos documentos anexados ao ID 228930206 que comprovam os custos do ofendido com tratamentos, exames, medicação, aparelhos, além dos gastos para o conserto da sua motocicleta e seu aparelho celular.

Outrossim, convém ressaltar que tais documentos foram anexados à denúncia, ou seja, desde o início da ação penal houve a possibilidade da i. Defesa ter acesso a tais provas. Da mesma forma, a Defensoria Pública também se fazia presente em audiência, momento processual oportuno para se manifestar, especificamente, quanto aos danos materiais em discussão; contudo, limitou-se a elaborar questionamentos acerca da dinâmica delitiva em si.

Diante de tais considerações, presente o pedido de reparação mínima dos danos por parte do parquet e a observância do contraditório e da ampla defesa, não vejo como acolher os pleitos defensivos de exclusão do valor estipulado.

Contudo, considerando que em razão da finalidade reparatória cível presente em ambas as disposições legais (art. 45, §1º, do CP e art. 387, IV, do CPP) e diante da coincidência de beneficiários (vítima), nos termos no entendimento do STJ no REsp 1.882.059, da relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, impõe-se a
dedução pelo Juízo da Execução Penal, do montante fixado com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal daquele que foi estipulado a critério de prestação pecuniária
, mesmo porque o valor estabelecido para reparação dos danos refere-se a um
quantum
mínimo, nada impedindo que a vítima requeira valor superior na esfera cível, mediante a ação competente.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS. VÍTIMA DETERMINADA. PREFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. FINALIDADE REPARATÓRIA. COINCIDÊNCIA ENTRE OS BENEFICÍARIOS. DEDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diante de uma interpretação teleológica, o art. 45, § 1º, do Código Penal previu uma ordem de preferência entre os beneficiários elencados, sendo certo que, havendo vítima determinada, impõe-se que o valor estipulado para prestação pecuniária seja a ela destinado, no caso dos autos, a União. 2. O art. 45, § 1º, do Código Penal prevê que a prestação pecuniária tem natureza de pena (restritiva de direitos), contudo, possui finalidade nitidamente reparatória (cível), ao dispor que "(...) consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social (...)". A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a referida pena restritiva de direitos guarda correspondência com o prejuízo causado pelo delito, o que reforça seu caráter reparatório. 3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, assim como ocorre com a pena alternativa de prestação pecuniária, visa a assegurar a reparação cível dos danos causados pela infração penal. 4.
No caso dos autos, em razão da finalidade reparatória presente em ambas disposições legais (art. 45, § 1º, do CP e art. 387, IV, do CPP) e diante da coincidência de beneficiários (vítima), impõe-se a dedução do montante fixado com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal do que foi estipulado com fundamento no art. 45, § 1º, do Código Penal. 5. O montante fixado para reparação dos danos causados pela infração penal refere-se a um valor mínimo, não impedindo que a vítima requeira valor superior no âmbito cível.
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1882059 SC 2020/0160396-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

Do prequestionamento:

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WANESSA ALVES RUAS
, sendo apenas para
absolvê-la
da imputação da prática da conduta prevista no
art. 306 do CTB
e determinar ao Juízo da Execução Penal a dedução do montante fixado a título de reparação mínima de danos (CPP, art. 387, IV) do que foi estipulado a critério de prestação pecuniária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024